Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025519-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Erivan Medina Costa
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Erivan Medina Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária plantonista da Comarca de Sorriso/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 155, § 1o, e § 4o, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
Em síntese, a impetrante afirma que a ordem constritiva é amparada por argumentos genéricos e que se prestariam a fundamentar qualquer decisão, em inobservância ao que dispõe o art. 489, § 1o do Código de Processo Civil e o art. 315 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. Realça, a propósito, que, no mesmo dia, foi proferida decisão similar em outro caso que tramita na mesma Comarca (Autos no 1009808-11.2020.811.0040), com pouquíssimas alterações de palavras.
Nessa linha, acentua que “o Juízo a quo se utilizou de termos genéricos, sem qualquer referência aos elementos de prova dos autos, para dar qualificativa ao ato visto que existe a anemia probatória referente a qualificação do ato delituoso uma vez que não existe comprovação material atestada de que houve o rompimento de barreiras para a efetivação do fato criminoso, sendo errônea a imputação atribuída ao réu constante do art. 155, §4o do CP, sendo que no caso aqui visto caberia apenas a acusação pelo art. 155 inc. I do Código Penal pátrio na forma tentada” (id. 68450467, sic), de modo que a readequação típica do fato criminoso (art. 155, § 1o, do CP, na forma tentada) evidencia que não se fazem presentes as hipóteses de cabimento da prisão preventiva previstas no art. 313 do CPP.
Sob outro viés, aduz que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo ao se ter em vista a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas e que o crime supostamente perpetrado é desprovido de violência ou grave ameaça.
Argumenta, ademais, que, à luz do entendimento jurisprudencial e da Recomendação n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a mera miserabilidade do paciente, potencializada pela sua condição de morador de rua, não se presta unicamente a mantê-lo segregado, como pretendeu o juízo de piso.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
Em sede de plantão judiciário, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Sebastião de Moraes Filho andou por não conhecer a presente ação constitucional, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, determinando, contudo, a regular distribuição regimental, a fim de que o Relator natural se posicionasse novamente sobre a questão (id. 68459961).
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, faz-se plausível reconsiderar a decisão dantes proferida, a fim de conhecer o writ e conceder a respectiva tutela de urgência reclamada.
Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os elementos concretos que levaram à decretação da medida extrema.
No caso, extrai-se que Erivan Medina Costa foi preso em flagrante em 27.11.2020, dada a suposta prática do crime descrito no art. 155, § 1o, e § 4o, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Extrai-se do Boletim de Ocorrência acostado ao id. 68450471 que “(...) foi informado ao 190, por duas ligações distintas, que estava ocorrendo uma tentativa de arrombamento na loja Rei do Pano (...) Que a guarnição, ao chegar ao local, visualizou o suspeito Erivan, em posse de um pedaço de madeira, saindo do local, que ao perceber a chegada da guarnição largou o pedaço de madeira e saiu caminhando, porém foi verbalizado que ele parasse e colocasse a mão na cabeça, que foi revistado e nada de ilícito foi encontrado (...) este oficial condutor ao deslocar para a porta da loja, viu que no local estavam pedaços quebrados de madeira, que correspondem ao material portado pelo suspeito (...)” (sic).
Na espécie, nota-se que o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) In casu, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.
Destarte, quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado.
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, restando evidente que a colocação do agente em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança pública.
Ademais, convém mencionar que nos autos inexiste comprovação de que o indiciado exerce atividade lícita e tenha residência fixa no distrito da culpa, tenho ele próprio assim declarado à Autoridade Policial, o que respalda a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Ademais, embora o flagrado não registre antecedentes criminais, do expediente que consta do id. 44594374 - p. 18, verifica-se ser vezeiro na prática delitiva.
Por fim, convém registrar que a pena do delito imputado ao flagrado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.
Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora a custódia cautelar merece ser mantida (...)” (id. 68450471, pp. 38-39, sic).
Posteriormente, após detida consulta aos autos originários no Sistema PJe de 1o Grau (Autos no 1009792-57.2020.8.11.0040), nota-se que, na data de 02.12.2020, o juízo de origem manteve a prisão do beneficiário ante a inalteração dos fundamentos supramencionados.
Avaliando as decisões combatidas, constata-se, ao menos nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito em estima.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ. Sexta Turma. HC n. 383.673/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Por seu turno, conquanto o juízo de piso tenha registrado que o paciente é contumaz nas práticas delitivas, após detida consulta ao Sistema Institucional Primus (Autos no 1259-89.2019.811.0096 – Comarca de Itaúba), vê-se que Erivan responde a uma única Ação Penal pela suposta prática dos delitos de furto e ameaça.
Ao menos por ora, a análise conjuntural dos elementos coligidos e a reduzida gravidade do único registro criminal que pesa em face do beneficiário enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, a recomendar o abrandamento do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
Soma-se a isso que, ao revés do apontado na decisão combatida, “a simples alegação de que o Recorrente não informou seu endereço por ser morador de rua não é fundamento idôneo para a decretar a segregação preventiva” (STJ. RHC 115.903/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019).
Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar concretamente a ineficácia de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nessa linha, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) se revela, à primeira vista, suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta a Erivan Medina Costa é medida que se impõe, dada a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.
Nessa ordem de ideias, ao menos neste momento processual, verifica-se satisfatória a adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (III) recolhimento domiciliar no período noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Ademais, incumbirá ao juízo a quo averiguar a eficácia destas, sem prejuízo da decretação de outras cautelares, caso repute necessário.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Erivan Medina Costa, com a observância das cautelares supramencionadas.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário com atenção para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada